Tribunal: STF
Processo: ARE 1216806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 12, p. 247): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO MAJORADO. FRAUDE CONTRA O PROGRAMA FEDERAL FARMÁCIA POPULAR. PRIVILÉGIO AFASTADO. MONTANTE DO PREJUÍZO MUITO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À SANÇÃO CORPORAL APLICADA. ALTERAÇÃO INDEVIDA.
    1. Desconstituir o julgado que afastou a figura do estelionato privilegiado em razão do valor do prejuízo ter sido muito superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ.
    2. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 9).
    No recurso extraordinário (eDOC 13, p. 21-41), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a sentença deixou de individualizar a conduta distinta de cada um dos réus, sem se atentar ao fato de que a participação dos recorrentes foi ínfima.
    Pugna-se, caso haja algum óbice processual ao conhecimento do recurso, pela “concessão de Habeas Corpus de oficio, eis que a matéria trazida é de ordem pública.”
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso por trazer alegações de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 13, p. 56-59).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que a matéria constitucional trazida no recurso extraordinário está preclusa, tendo em vista que a discussão acerca da dosimetria da pena iniciou-se na decisão de segundo grau, sendo que dessa foi interposto somente recurso especial. 
    Como é cediço, o sistema recursal vigente prevê o cabimento simultâneo do recurso extraordinário e do recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau. Dessa forma, suposta violação constitucional deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno. 
    Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão proferido em recurso especial se a questão constitucional objeto do último recurso for diversa da resolvida pela instância ordinária, o que não ocorre nesses autos.
    Nesse sentido, confiram-se os julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual civil. Questão decidida no Segundo Grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 665.016, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.05.2012. grifei)
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o acórdão proferido pelo STJ, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Precedente. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 885.314, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.09.2015, grifei) 
    Dessa forma, ressalto que a questão objeto do apelo extremo já surgira no julgamento do recurso de apelação e o ora agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, acarretando a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional.
    Por outro lado, acerca da análise de possível constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, observo que tal proceder constitui medida excepcional, ou seja, a concessão da tutela de urgência é exceção, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não é o caso dos autos.
    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas da decisão impugnada, especificamente quanto à contribuição dos recorrentes para a conduta delitiva, tendo em vista ser inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente